Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ROMPIMENTO DE FIO DE ENERGIA CAUSADO POR CAMINHÃO. INCÊNDIO DA RESIDÊNCIA. BENS MÓVEIS QUEIMADOS. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE, PROPORCIONALIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual o autor pleiteia o ressarcimento dos danos decorrentes de incêndio em sua residência provocado pela derrubada de um fio de energia por um motorista de caminhão do réu, que retirava materiais no lote vizinho. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 23.780,00, equivalente aos bens móveis queimados no incêndio.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização, no valor de R$ R$11.890,00, referente aos danos materiais suportados pelo autor.
3. Nas razões recursais, afirma que não restou comprovado que o motorista do caminhão foi o causador do incêndio. Sustenta que o autor não apresentou fotos ou documentos aptos a comprovar os danos materiais supostamente causados pelo motorista do caminhão. Afirma que se tratava de um barraco de madeira com características que denotam irregularidade das instalações elétricas, o que colaborou para o sinistro. Acrescenta que os bens e os respectivos valores relacionados pelo autor não condizem com a alegação de que se tratava de barraco simples de madeira.
4. No caso, restou comprovado nos autos a ocorrência do rompimento do fio de energia que causou o incêndio na residência do autor. Da mesma maneira, não há dúvidas que o rompimento do fio de energia foi causado pelo motorista e caminhão do réu que, na ocasião, prestava serviços no terreno vizinho à residência do autor (Boletim de Ocorrência – ID 48869741).
5. A controvérsia recursal consiste na comprovação, ou não, dos danos materiais suportados pelo autor em decorrência do incêndio.
6. O autor alega que o incêndio queimou todos os bens que estavam no interior do seu barraco de madeira, quais sejam: Cama - R$ 2.699,00; Mesa – R$ 1.999,00; Máquina de lavar – R$ 2.699,00; Geladeira – R$ 2.999,00; Sofá – R$ 2.899,00; TV – R$ 3.299,00; Fogão – 1.299,00; Guarda-Roupas – R$ 1.899,00; Estante – R$ 1.199,00; Ventilador – R$ 279,00; Armário de cozinha – R$1.699,00; Liquidificador – R$ 259,00; Micro-ondas – R$ 899,00; Frigideira – R$ 79,99; Garrafa de café – R$ 59,99; Panelas – R$ 399,99; Panela de pressão – R$ 369,90; Pratos – R$ 129,00; Copos – R$ 100,00; Colheres – R$ 70,00.
7. A fim de comprovar os danos materiais suportados, o autor apresentou uma lista de bens e os respectivos valores (ID 48869740), sem, contudo, indicar/demonstrar a fonte da consulta (sites, orçamentos em lojas físicas, propagandas, 2a via de notas fiscais), o que poderia ser feito por meio de prints e/ou documentos emitidos por estabelecimentos comerciais. O mesmo modo, deixou de apresentar fotos (salvas em celulares ou publicadas nas redes sociais) ou qualquer outro elemento de prova da existência e condições dos móveis relacionados na lista.
8. Por outro lado, há que se considerar que o autor morava no local e possuía bens que guarneciam a sua residência, de modo que é inegável a necessidade de reparação dos danos materiais causados.
9. Assim, tendo em vista o critério da equidade que deve pautar a decisão do juiz na resolução das demandas sujeitas ao sistema dos Juizados Especiais (art. 6o, da Lei no 9.099/95), em observância ao critério da proporcionalidade e considerando a especificidade do caso concretos, mostra-se adequada a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.